Tribunal: TJMT
Processo: 0009210-39.2018.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009210-39.2018.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SOLANGE DE LIMA - CPF: 029.298.091-40 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLIANA LEMOS DE ARAUJO - CPF: 058.026.971-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO –
1) IRRESIGNAÇÃO DO MP
– DECISÃO DESCLASSIFICATÓRIA E RÉU IMPRONUNCIADO - AUTOS REMETIDOS AO JUÍZO COMUM PARA ANÁLISE DE OUTRO CRIME -

PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS APONTANDO A EXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
-
ELEMENTOS OBTIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL, MAS NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO -
DECISÃO DE IMPRONÚNCIA MANTIDA ––
RECURSO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

O juízo de pronúncia, embora precário e provisório, deve pressupor condições probatórias mínimas para submeter o cidadão ao processo criminal perante o Tribunal do Júri, em observância das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Não se admite que a pronúncia esteja lastreada somente em elementos probatórios colhidos na fase investigativa, que não foram ratificados em juízo e, portanto,

se não existem provas judicializadas sinalizando, minimamente, a prática de um delito doloso contra a vida, de rigor a impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto a tempo e modo pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a decisão anexada sob o Id. 166584672, que se
desclassificou o crime de tentativa de homicídio qualificado
, na forma tentada, imputado à recorrida
SOLANGE DE LIMA
, para outro de competência do Juiz singular.

Em
razões
recursais (Id. 166584686), o
Parquet

argumenta que o
acervo
probatório
confirma a materialidade
do crime, assim como a
intenção homicida
da recorrida.

Diz que a “intensidade das lesões” e eventuais dúvidas não servem para afastar a competência do Tribunal do Júri e que, por isso, a decisão deve ser reformada para que
Solange

seja pronunciada
e levada a julgamento pelo Tribunal do Júri, pelo crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, CP) praticado contra a vítima
Poliana Lemos de Araújo
.

Nas
contrarrazões
, a
Defesa
pugnou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 166584688).

Em
juízo de retratação
, o i. Magistrado
manteve a decisão
por seus próprios fundamentos (Id. 166584690).

A d. PGJ é pelo
desprovimento
ao recurso, em parecer assim sumariado (Id. 171834194):

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO PARA REFORMAR A DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO E IMPRONUNCIAR A RÉ, DENUNCIADA PELA PRÁTICA DO ART 121, § 2°, I (MOTIVO TORPE) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – QUADRO PROBATÓRIO QUE NÃO TROUXE DE MANEIRA EVIDENTE INDÍCIOS DE AUTORIA EM RELAÇÃO AO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA HUMANA. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. ”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

SOLANGE DE LIMA
, foi denunciada pela prática do delito previsto nos artigos 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, CP (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), porque, na tarde de 12.02.2018, em uma residência localizada no Bairro Osmar Cabral, nesta Capital, tentou matar
Poliana Lemos de Araújo
, com emprego de arma branca (faca).

Pelo que consta da denúncia, a recorrida, naquela tarde, foi até a casa do ex-companheiro
Luiz Roberto Ribeiro da Silva
e se deparou com a vítima
Poliana de Araújo
, com quem
Luiz Roberto
estava se relacionando.

Conforme relatado pelo MP, a recorrida, irada e enciumada com o relacionamento do ex-companheiro, foi até a residência munida de uma faca e decidida a matar
Poliana
, e então, ao encontrar a vítima deitada no sofá, atacou-a com golpes de faca, acertando-a na região da clavícula e na perna.

De acordo com a denúncia,
Poliana
e
Solange
travaram uma luta corporal, e a recorrida apenas não continuou com as investidas graças à intervenção de
Luiz Roberto
e do ex-cunhado
Ademar da Silva
.

Após instrução criminal,

o douto Juiz
a quo
proferiu a r. decisão de Id.
166584672
, desclassificando o delito para outro crime não doloso contra a vida.

O
Parquet
, em linhas gerais, alega que a intenção de
Solange
de matar
Poliana
está clara nos autos pois, durante o inquérito policial, as testemunhas presenciais e também a vítima, narraram a dinâmica do crime e disseram que a recorrida entrou na casa pronta para dar fim à vida de
Poliana de Araújo
.

Diz que
Solange
já chegou portando a faca, e que para a desclassificação aqui guerreada, seria imprescindível a demonstração inequívoca da ausência de materialidade/
animus necandi
, o que não ocorreu,
in casu
.

Assim, entende que a impronúncia deve ser reformada, com a submissão da recorrida ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

No entanto, não vejo como dar provimento ao
stricto sensu
.

A vítima não foi localizada pelo juízo, e as únicas pessoas ouvidas durante a instrução criminal foram a recorrida e a testemunha presencial
Luiz Roberto
.

Sobre os fatos,
Solange
disse que na época fazia uso de entorpecente, e quando chegou em casa (negou estar separada de
Luiz Roberto
) flagrou
Poliana
usando uma peça intima sua e deitada no sofá.

Disse que, então, ficou irada, iniciou uma briga com a vítima, pegou uma faca de cozinha que estava em cima da mesa, e avançou sobre a “rival”, sem qualquer intenção de matá-la.

As duas lesões, vale registrar, não resultaram em perigo de vida e nem mesmo sequelas, limitando-se a uma escoriação na clavícula e um corte na coxa esquerda de
Poliana de Araújo
(Vide Laudo Pericial de Id. 166582318).

Por sua vez,
Luiz Roberto
, em juízo, disse que não visualizou
Solange
com faca e confirmou, apenas, que a recorrida e
Poliana
entraram em luta corporal, se agrediram com várias unhadas, sendo que ambas estavam embriagadas.

Por fim, tal como a recorrida, narrou que após a briga, ambas foram direto para a Delegacia de Polícia.

Enfim, ao que se afere do que foi colhido em juízo, vítima e recorrida possuíam desavenças e, no dia dos fatos, com ânimos exaltados, entraram em luta corporal, ocasião em que
Solange
, com uma faca que estava na mesa, provocou um corte na perna esquerda e também uma escoriação no ombro de
Poliana
.

Não há provas judicializadas confirmando, minimamente, a tese do
parquet
no sentido de que
Solange
já chegou na residência portando a arma branca e pronta para matar a vítima, e pelo que noto, o MP de 1º grau quer que a pronúncia seja
baseada em elementos de informação colhidos no IP e
não confirmados em juízo
, os quais não são suficientes para fundamentar a submissão da recorrida, a um julgamento pelo júri popular.

A propósito, do STJ:

“É ilegal a sentença de pronúncia com base exclusiva em provas produzidas no inquérito, sob pena de igualar em densidade a sentença que encera o jus accusationis à decisão de recebimento de denúncia” (STJ -
HC 589.270/GO
, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 22/03/2021; sem grifos no original).

“(...). 2. A compreensão de ambas as Turmas criminais do STJ tem se alinhado ao ponto de vista do STF, externado, especialmente, no já citado julgamento do HC n. 180.144/GO, de que a pronúncia do réu está condicionada a prova mínima, judicializada, na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes. 3.
Muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório colhido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial
. 4. Ordem concedida para restaurar a impronúncia do paciente.” ( HC 660.666/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 30/11/2021)

Enfim, a despeito da agressão física à vítima e das circunstâncias em que a ação delituosa se desenvolveu, entendo não ter sido demonstrado nos autos, minimamente, o dolo homicida na conduta da recorrida.

Embora a pronúncia, como juízo fundado de suspeita, se contente (além da prova da materialidade) com indícios de autoria, estes indícios devem ser, rigorosamente “suficientes”, na expressão utilizada pela Lei Processual Penal (art. 408).

Isso significa que devem estar presentes, para a pronúncia, indícios sérios, múltiplos e concatenados, impregnados de elementos positivos de credibilidade, o que, definitivamente, não se encontra nestes autos.

Sobre isso, Guilherme de Souza Nucci alerta que:

“(...). O controle judiciário sobre a admissibilidade da acusação necessita ser firme e fundamentado, tornando-se inadequado remeter a julgamento pelo Tribunal do Júri um processo sem qualquer viabilidade de haver condenação do acusado. A dúvida razoável, que leva o caso ao júri, é aquela que permite tanto a absolvição quanto a condenação. Assim, não é trabalho de o juiz togado 'lavar as mãos' no momento de efetuar a pronúncia, declarando, sem qualquer base efetiva em provas, haver dúvida e esta dever ser resolvida em favor da sociedade, remetendo o processo a julgamento pelo Tribunal Popular. Cabe-lhe, isto sim, filtrar o que pode e o que não pode ser avaliado pelos jurados, zelando pelo respeito ao devido processo legal e somente permitindo que siga a julgamento a questão realmente controversa e duvidosa (...). Por tais motivos, cabe ao magistrado togado impedir que o júri seja reunido para julgar um caso nitidamente falho, de onde não poderá advir outra decisão senão a absolutória. A impronúncia, nessa hipótese, é o caminho adequado. Se posteriormente outras provas forem coletadas, ainda será possível produzir a pronúncia”.

(Código de Processo Penal Comentado", 3ª ed., RT, p. 658).

Dessa forma, sendo o caso de incidência do disposto no artigo 419 do Código de Processo Penal, mantenho a desclassificação da conduta imputada à
Solange de Lima
, para crime não doloso contra a vida, ratificando o afastamento da competência do Tribunal do Júri e a remessa dos autos ao Juízo Singular, a quem competirá prosseguir o feito, nos termos do artigo 74, §2º, do CPP.

De se registrar, por fim, que a impronúncia não resolve definitivamente o mérito, uma vez que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade (pela prescrição, por exemplo), poderá ser formulada nova denúncia, desde que surjam provas novas, conforme dispõe o
parágrafo único
do art.
414
do
CPP
.

Com tais considerações,
em sintonia
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao recurso do MP e mantenho incólume a decisão de impronúncia, proferida nos autos da ação penal N.U 0009210-39.2018.8.11.0042, código 51689, que tramitou perante a 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023